Tribunal: TJDFT
Processo: 0738589-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO ARBITRADOS NA SENTENÇA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. BOA-FÉ.

1. A transação obriga definitivamente as partes, limitando-se o órgão julgador à verificação dos requisitos formais e processuais.

2. Mesmo quando ausente a anuência do advogado constituído, efetuada transação pelas partes antes de pronunciamento judicial fixando os honorários, o patrono mantém direito apenas à verba contratual, não à sucumbencial, que ainda se encontra na esfera da expectativa de direito. Precedente do STJ.

2.1. A hipótese é diferente daquela em que as partes realizam o acordo sem a concordância do advogado, não afastando o direito, com fulcro no art. 24, § 4o, Lei n. 8.906/94, ao recebimento dos honorários arbitrados em sentença. Isso exatamente porque não havia honorários arbitrados em juízo. Não bastasse, o advogado recorrente firmou a transação em representação a sua cliente, demandada na ação, concordando com o negócio jurídico entre as partes no intuito de pôr fim ao litígio, sem nada ressalvar quanto ao pagamento de honorários pelo autor-apelado.

3. Apelação do autor não conhecida. Apelação do advogado da ré conhecida e não provida.